Tribunal: TJES
Processo: 0008977-18.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSIO. BOA-FÉ OBJETIVA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve a improcedência da Ação de Cobrança de Aluguéis, reconhecendo a exoneração dos fiadores por aditamento contratual sem anuência e a incidência da supressio em razão da prolongada inércia do locador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou contradição na análise da prova oral; (ii) apurar eventual obscuridade na aplicação da supressio frente ao art. 39 da Lei nº 8.245/91; e (iii) definir a possibilidade de rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à reavaliação do conjunto probatório ou à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia, consignando que a prova oral era conflitante e que a solução do caso decorreu, principalmente, da confissão do próprio autor quanto à informalidade do ajuste e à ausência de cobrança dos aluguéis por longo período.

5. A alegada contradição em depoimentos testemunhais traduz inconformismo com a valoração da prova, providência incabível nesta via recursal.

6. O art. 39 da Lei nº 8.245/91 regula a extensão das garantias locatícias, não afastando a incidência da supressio quanto à obrigação principal.

7. A inércia prolongada do locador configura supressio, impedindo a cobrança retroativa dos aluguéis, em observância à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração da prova.

2. A inércia prolongada do locador em exercer a cobrança caracteriza supressio, impedindo a exigência posterior dos aluguéis.

3. O art. 39 da Lei nº 8.245/91 não afasta a aplicação da boa-fé objetiva quanto à obrigação principal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 366, 422 e 819; Lei nº 8.245/91, arts. 37 e 39.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 214; STJ, REsp 1.803.278/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 22.10.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008977-18.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAIR LUIZ FAVA

APELADO: COMERCIAL DE CONFECCOES MABELLY LTDA PONTO DE VENDA TEKA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSIO. BOA-FÉ OBJETIVA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve a improcedência da Ação de Cobrança de Aluguéis, reconhecendo a exoneração dos fiadores por aditamento contratual sem anuência e a incidência da supressio em razão da prolongada inércia do locador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou contradição na análise da prova oral; (ii) apurar eventual obscuridade na aplicação da supressio frente ao art. 39 da Lei nº 8.245/91; e (iii) definir a possibilidade de rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à reavaliação do conjunto probatório ou à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia, consignando que a prova oral era conflitante e que a solução do caso decorreu, principalmente, da confissão do próprio autor quanto à informalidade do ajuste e à ausência de cobrança dos aluguéis por longo período.

5. A alegada contradição em depoimentos testemunhais traduz inconformismo com a valoração da prova, providência incabível nesta via recursal.

6. O art. 39 da Lei nº 8.245/91 regula a extensão das garantias locatícias, não afastando a incidência da supressio quanto à obrigação principal.

7. A inércia prolongada do locador configura supressio, impedindo a cobrança retroativa dos aluguéis, em observância à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração da prova.

2. A inércia prolongada do locador em exercer a cobrança caracteriza supressio, impedindo a exigência posterior dos aluguéis.

3. O art. 39 da Lei nº 8.245/91 não afasta a aplicação da boa-fé objetiva quanto à obrigação principal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 366, 422 e 819; Lei nº 8.245/91, arts. 37 e 39.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 214; STJ, REsp 1.803.278/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 22.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
JAIR LUIZ FAVA
(ID 16021035), em face do v. Acórdão (ID 15341383) que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança de Aluguéis ajuizada em desfavor de
COMERCIAL DE CONFECÇÕES MABELLY LTDA PONTO DE VENDA TEKA, MARIA COUTINHO RIBEIRO e EDIVALDO COMÉRIO
.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, que:
(i)
o acórdão é omisso por não ter enfrentado trechos da prova oral, especialmente os depoimentos das testemunhas ADÃO MENDES GARCIA e LUIZ SEVERINO NETO, que confirmariam a tese do embargante, e por não ter apreciado a contradição interna no depoimento da testemunha Marineide Gonçalves da Cruz;
(ii)
há contradição interna no depoimento da testemunha Marineide; e
(iii)
há obscuridade na aplicação da teoria da
supressio
em detrimento do art. 39 da Lei nº 8.245/91, que condiciona o fim das obrigações locatícias à efetiva entrega das chaves.

Ao final, pleiteia o saneamento dos vícios, com a atribuição de efeitos infringentes para julgar procedente a cobrança, e o prequestionamento de dispositivos legais.

Contrarrazões apresentadas por
COMERCIAL DE CONFECÇÕES MABELLY LTDA PONTO DE VENDA TEKA
(ID 17657082), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela condenação do embargante ao pagamento de multa por embargos manifestamente protelatórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
JAIR LUIZ FAVA
(ID 16021035), em face do v. Acórdão (ID 15341383) que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança de Aluguéis ajuizada em desfavor de
COMERCIAL DE CONFECÇÕES MABELLY LTDA PONTO DE VENDA TEKA, MARIA COUTINHO RIBEIRO e EDIVALDO COMÉRIO
.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, que:
(i)
o acórdão é omisso por não ter enfrentado trechos da prova oral, especialmente os depoimentos das testemunhas ADÃO MENDES GARCIA e LUIZ SEVERINO NETO, que confirmariam a tese do embargante, e por não ter apreciado a contradição interna no depoimento da testemunha Marineide Gonçalves da Cruz;
(ii)
há contradição interna no depoimento da testemunha Marineide; e
(iii)
há obscuridade na aplicação da teoria da
supressio
em detrimento do art. 39 da Lei nº 8.245/91, que condiciona o fim das obrigações locatícias à efetiva entrega das chaves.

Ao final, pleiteia o saneamento dos vícios, com a atribuição de efeitos infringentes para julgar procedente a cobrança, e o prequestionamento de dispositivos legais.

Contrarrazões apresentadas por COMERCIAL DE CONFECÇÕES MABELLY LTDA PONTO DE VENDA TEKA (ID 17657082), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela condenação do embargante ao pagamento de multa por embargos manifestamente protelatórios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a ementa do acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante,
in verbis
:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. EXONERAÇÃO DE FIADORES. SUPRESSIO E VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança de aluguéis e acessórios ajuizada contra COMERCIAL DE CONFECÇÕES MABELLY LTDA., MARIA COUTINHO RIBEIRO e EDIVALDO COMÉRIO, extinguindo o feito com condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O apelante sustentou a responsabilidade dos fiadores até a efetiva devolução das chaves e a existência de relação locatícia válida com a locatária, pleiteando a reforma da sentença para o reconhecimento da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os fiadores permanecem responsáveis pelos encargos locatícios após o aditamento contratual sem sua anuência; e (ii) estabelecer se a cobrança dos aluguéis é admissível à luz da supressio e da boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fiança deve ser pactuada por escrito e não admite interpretação extensiva, restringindo-se ao contrato original firmado em 2002, que previa prazo certo e vedava prorrogação tácita.

4. A alteração substancial do contrato, com inclusão de novo imóvel e modificação do valor do aluguel, sem a anuência dos fiadores, configura aditamento que atrai a incidência da Súmula 214 do STJ e os arts. 366 e 819 do Código Civil, exonerando-os das obrigações posteriores.

5. O contrato apresentado pelo autor como renovação carece de assinaturas, e o próprio apelante admitiu não ter formalizado novo pacto com os fiadores, reforçando a inexigibilidade da garantia prestada.

6. A inércia prolongada do autor em cobrar os aluguéis por mais de cinco anos gera legítima expectativa de renúncia ao direito, caracterizando a supressio, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. A conduta contraditória do locador, que permitiu a ocupação sem exigência de pagamento, aliada à prestação informal de serviços pela locatária, inviabiliza a cobrança retroativa, em razão do venire contra factum proprium e da violação à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade dos fiadores se extingue com o aditamento substancial do contrato de locação sem sua anuência expressa e por escrito.

2. A inércia prolongada e injustificada do locador em exercer seu direito de cobrança configura supressio, impedindo a exigência retroativa dos aluguéis.

3. O comportamento contraditório do credor, ao permitir ocupação do imóvel por anos sem cobrança, inviabiliza o exercício posterior da pretensão, por violar a boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 366, 422 e 819; CPC, art. 926; Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato), art. 39.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 214; STJ, REsp 1.803.278/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 22.10.2019; TJES, AC nº 5008868-40.2021.8.08.0035, Rel. Des. Débora Maria A. C. da Silva, j. 12.06.2024; TJES, AC nº 0015141-86.2018.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 16.05.2023.

A
teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (destaquei):

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

Feitas tais considerações, passo à análise do caso concreto.

I – Da alegada omissão e contradição na análise da prova oral

Primeiramente, o embargante sustenta que o acórdão foi omisso e contraditório ao não analisar a integralidade da prova oral, que, segundo ele, comprovaria a manutenção da relação locatícia.

Neste ponto, adianto que não assiste razão ao embargante. O voto condutor foi explícito ao registrar que (destaquei):

A instrução probatória,
notadamente a prova oral e testemunhal colhida em audiência (fls. 311/312), revelou-se de fato conflitante acerca da real natureza do ajuste verbal
firmado entre as partes após o ano de 2004. A representante da locatária manteve a tese do comodato, enquanto
as testemunhas apresentaram versões divergentes sobre quem de fato administrava o condomínio,
quanto às questões relacionadas às contas de luz e água e recebimento de correspondências e de taxas de condomínio.

Contudo, ocorre que
o próprio autor/apelante admitiu que não procurou os fiadores para assinar um novo contrato e que o aditamento do contrato teve caráter majoritariamente informal,
eis que perguntado se houve uma renegociação após a adição da loja nº 04, o apelante responde: “
Doutor, eu acho que nem isso. A gente deve ter feito um acordo para ele entrar... Sabe, a coisa vai familiarizando e você não cobra da pessoa
” (minuto 09:27).

A questão é resolvida, portanto, pelo comportamento do próprio apelante, que confessou em seu depoimento pessoal a razão de sua longa inércia. (...)

Este trecho da fundamentação do voto condutor demonstra que o colegiado teve ciência das divergências nos depoimentos, mas entendeu que a solução da controvérsia não passava pela prevalência de uma testemunha sobre a outra. Com efeito,
a
ratio decidendi
do acórdão não se amparou na prova testemunhal, mas em um elemento de convicção de maior peso, a saber, a confissão do próprio autor, ora embargante.

Neste ponto, cabe ressaltar que
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte,
mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

Quanto à alegação de uso contraditório do depoimento da testemunha Marineide, o embargante, mais uma vez, busca a revaloração da prova, o que é vedado em sede de embargos. Apontar supostas contradições internas em um depoimento específico é, em essência, pedir ao colegiado que reexamine o peso e a credibilidade da prova oral, finalidade para a qual este recurso não se presta.

De todo modo, cumpre reiterar que o julgado não utilizou o depoimento da Sra. Marineide como fundamento próprio, e que menção a essa testemunha ocorreu unicamente na transcrição de um trecho da sentença de primeiro grau, com o intuito de contextualizar e demonstrar a linha de raciocínio do juízo
a quo
, que foi mantida por fundamentos diversos e autônomos.

Assim sendo, conclui-se que não há omissão nem contradição; o que o embargante busca é uma nova valoração das provas, pretendendo que os depoimentos que lhe são favoráveis se sobreponham à sua própria confissão, o que é manifestamente incabível na via dos embargos de declaração.

II – Da alegada obscuridade na aplicação da
supressio

O embargante também aponta obscuridade na aplicação da teoria da
supressio
em face do que dispõe o art. 39 da Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato).

Também não prospera a alegação de obscuridade do embargante. Explico.

O art. 39 da Lei do Inquilinato está inserido na Seção VI, que trata "Das Garantias", e dispõe que, salvo disposição em contrário, “
qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel
”; as garantias a que a lei se refere são aquelas listadas no art. 37, a saber, caução, fiança, e seguro de fiança locatícia.

Fica claro, portanto, que
o art. 39 rege a extensão temporal das garantias acessórias,
estabelecendo a regra geral de que a responsabilidade do fiador (ou outra garantia) perdura até a entrega das chaves.

O referido dispositivo
legal não trata dos deveres do locatário nem da exigibilidade da obrigação principal
(pagamento de aluguéis).

A exoneração dos fiadores se deu com base na Súmula 214 do STJ, pois houve um aditamento substancial do contrato (inclusão de um novo imóvel e alteração do valor), sem a anuência deles, configurando novação que os exonerou da garantia. Fato é, portanto, que a responsabilidade dos fiadores restringe-se aos termos exatos do que foi pactuado, e a interpretação do art. 39 da Lei do Inquilinato feita pelo embargante não tem o condão de convalidar a ausência de participação dos fiadores no aditamento do contrato.

Fica claro, portanto, que a tese da
supressio
adotada no acórdão embargado em nada mantém relação com o art. 39 da Lei nº 8.245/91, o qual não diz respeito aos direitos e deveres dos locatários. A
supressio
representa a perda de um direito pelo seu não exercício prolongado no tempo, gerando na outra parte uma expectativa legítima;
essa tese diz respeito à obrigação principal (pagamento dos aluguéis), e não à garantia acessória (fiança).

São, portanto, análises jurídicas independentes. A norma sobre a responsabilidade do fiador não cria um direito de cobrança perpétuo e imune aos efeitos da boa-fé objetiva em relação ao locatário.

Não há, portanto, qualquer obscuridade. O que se percebe, em verdade, é o inconformismo do embargante com a conclusão do julgado, buscando, por via transversa, a rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Por derradeiro, a despeito do pedido da embargada em sede de contrarrazões (ID 17657082), por ora, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, limitando-me a
advertir
o embargante de que a reiteração de condutas análogas, com o nítido intuito de retardar o andamento do feito, ensejará a aplicação das penalidades cabíveis com o rigor da lei.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por JAIR LUIZ FAVA e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Ficam prequestionados os elementos suscitados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar